Tribunal: TJDFT
Processo: 0752204-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Processo: 0752204-05.2023.8.07.0001 Apelante(s): NELSON MARAVALHAS JUNIOR Apelado(s): FELIPE SILVA ZAYAT Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto =============DESPACHO================ Considerando que o apelante insiste na apreciação do pedido de gratuidade de justiça por esta Instância Recursal (ID 77187638) - justificando o recolhimento do preparo por cautela processual, com o fim de evitar eventual deserção - aliado ao fato de que o pedido teria sido negado na origem por mera falta de apresentação de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência -, para a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC[1], intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência, com apresentação dos últimos 03 (três): (i) extratos de contas bancárias, (ii) declarações de Imposto de Renda (iii) contracheques ou rendimentos, além de comprovantes de gastos alegados nas razões recursais que atestem a situação de miserabilidade, de maneira individualizada, incluindo a própria declaração de hipossuficiência assinada. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;